Tribunal: TJDFT
Processo: 0708683-60.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MATERIAS E MORAIS. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. PAGAMENTO DE ENTRADA. DESISTÊNCIA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. INDENIZAÇÃO MATERIAL. RESPONSABILIZAÇÃO DOS RÉUS. AUSÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não sendo concluído o negócio jurídico delineado no instrumento de cessão de direitos, deve ser realizado o retorno das partes ao status quo ante, com a consequente devolução dos valores pagos pela autora à empresa ré, o que foi devidamente deferido pela sentença de mérito. 1.1. Não prosperam os pedidos formulados pela autora de responsabilidade dos réus Orlando e Evanir, na medida em que não há elementos nos autos que indiquem o vínculo jurídico entre as partes que seja passível de indenização, nem mesmo repasses de valores entre eles, ou proveito econômico obtido pelos réus em detrimento da autora.
2. Apelação cível conhecida e desprovida.